Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713253-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JUNIA RAQUEL NUNES SILVA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702596-54.2022.8.07.0007 - id 119784225) que indeferiu a gratuidade de justiça por não comprovar a hipossuficiência, pois é proprietário de empresa ou firma individual e possui outra conta bancária não informada, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Salienta que se encontra em situação de endividamento, com nome incluso na Serasa, que a empresa em seu nome é utilizada para venda de produtos de papelaria, com valores ínfimos, na plataforma Shopee, a fim de auxiliar em despesas de pequena monta, além de que a outra empresa registrada em seu CPF – BSB Money Consultoria e Serviço – encontra-se totalmente endividada, conforme ações de cobrança em seu desfavor. Acrescenta que possui despesas com aluguel e não possui trabalho fixo, atualmente laborando como montador de móveis e motorista de caminhão. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. (...). Na espécie, os documentos apresentados não comprovam ser o autor hipossuficiente, porquanto a declaração do imposto apresentada (id118917667) informa que ele é proprietário de empresa ou firma individual, denotando-se daí, que ele possui outros rendimentos não demonstrados nos autos, como que lhe determinado no despacho de id116003405. Além disso, o autor possui outra conta bancária não informada, porquanto o extrato bancário de id118917666 noticia a transferência de valores feita por ele, em 17/01/2022, para a conta do Banco do Brasil representada no mencionado extrato, por meio de Pix, conluindo-se, por conseguinte a existência de outra conta bancária de titularidade do autor. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. (...).” Ausente demonstração da alegada despesa de aluguel ou de outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família, bem como em relação às atividades autônomas que alega exercer. A propositura de execução em desfavor da empresa registada em nome do agravante (id 34820979), por si só, não comprova a ausência de recursos da sociedade nem a ausência e repasse de pró-labore ao agravante. Posto isso, indefiro a liminar. Efetue o agravante o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, cls. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR